Tribunal: TJMT
Processo: 1028874-52.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028874-52.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LEOCADIA MARIA DOS REIS DE SOUZA - CPF: 387.948.021-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento a ambos os recursos. O Banco foi condenado a
restituir em dobro
os valores descontados indevidamente, mas
foi afastada a indenização por danos morais
, por ausência de violação a direito da personalidade. O agravante sustenta que houve abalo à sua dignidade em razão de descontos em sua conta bancária, sem contrato, e que a tentativa de solução administrativa restou infrutífera.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação, enseja reparação por danos morais, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência da Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor o dever de prestar informações claras e responder objetivamente pelos danos decorrentes de sua falha na prestação de serviços (CDC, art. 6o, III).

4.

A ausência de comprovação da contratação de serviços autoriza a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5.

A jurisprudência da Turma Recursal entende que o simples desconto indevido, por si só, sem demonstração de resistência abusiva ou violação concreta a direitos de personalidade, não caracteriza dano moral indenizável.

6.

Não há nos autos prova robusta de tentativa administrativa efetiva ou de conduta abusiva da ré que configure abalo moral relevante, devendo o episódio ser considerado mero aborrecimento da vida cotidiana nas relações de consumo.

7.

A decisão recorrida alinha-se à jurisprudência consolidada da Turma Recursal, que afasta a reparação moral em casos análogos, por ausência de elementos qualificadores do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O desconto indevido em benefício previdenciário, desacompanhado de demonstração de resistência abusiva ou violação concreta a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

2.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando ausente comprovação de contratação, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Mero aborrecimento decorrente de falha na prestação de serviço não enseja reparação por dano moral, salvo demonstração de circunstâncias agravantes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto pela parte promovente contra a decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento a ambos os recursos. O Banco foi condenado a
restituir em dobro
os valores descontados indevidamente, mas
foi afastada a indenização por danos morais
, por ausência de violação a direito da personalidade.

O agravante insurge-se contra o afastamento da condenação por danos morais, alegando que houve tentativas frustradas de solução administrativa e que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando abalo à dignidade do consumidor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025